Tribunal: STF
Processo: ARE 1342241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXPOSIÇÃO HABITUAL A ELEMENTOS RADIOATIVOS. REDUÇÃO DA JORNADA DE 40 HORAS PARA 24 HORAS SEMANAIS. LEI 1.234/50. HORAS EXTRAS. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Remessa necessária de sentença que julga procedente o pedido para reconhecer o direito à redução da jornada de trabalho de servidor público para 24 horas semanais, em virtude do trabalho realizado em contato com substâncias radioativas e ionizantes.
    2. A Lei 1.234/50 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, de modo que a previsão da carga horária de 40 horas semanais do art. 19 da Lei 8.112/90 não impede o estabelecimento de jornadas menores quando a natureza da função assim o justificar (TRF2, 5ª Turma Especializada, APELREEX 0023801-11.2016.4.02.5102, E-DJF2R 20.09.2018; e TRF2, 5ª Turma Especializada, APELREEX 0084871-66.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, E-DJF2R 27.08.2018).
    3. A limitação da jornada reduzida, prevista na Lei 1.234/50, a determinadas categorias profissionais, quando não se afigura justificativa razoável para tanto, ofenderia o princípio da isonomia (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0124998-12.2016.4.02.5101, E-DJF2R 8.6.2018).
    4. A exposição à radiação ionizante confere ao servidor público o direito à jornada de 24 horas semanais, nos termos do art. 1º da Lei 1.234/50. As horas trabalhadas que excedam o limite legal devem ser ressarcidas através do pagamento de adicional por serviço extraordinário, previsto no artigo 73 da Lei 8.112/90, com reflexos nas férias, repouso semanal remunerado e gratificação natalina (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0131788- 46.2015.4.02.5101, E-DJF2R 09.06.2017).
    5. Em observância ao disposto no art. 74 da Lei 8.112/90, é legítima a limitação do pagamento de horas extras a duas horas diárias nos casos de reconhecimento do direito à jornada de 24 horas semanais prevista no art. 1º da Lei 1.234/50 (TRF2, 5ª Turma Especializada, EDcl na AC 0166721- 79.2014.4.02.5101, E-DJF2R 15.09.2017).
    6. Remessa necessária não provida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, inciso XXXV; 7º, inciso XIII; 39, § 3º; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente